Tribunal: TJES
Processo: 5009034-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009034-37.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA MATOS

RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “O Requerente afirma que em maio de 2022 se matriculou no curso de bacharel em Teologia oferecido pela Requerida, na modalidade EAD, com o pagamento de mensalidade no valor de R$89,90. Aduz que durante todo o período do curso solicitou auxílio de tutor, o que não foi atendido, impossibilitando o adequado aproveitamento do curso, bem como as atividades apresentadas, o que acarretou a sua reprovação. Diante disso, pleiteia a devolução dos valores pagos e danos morais.”

2. A sentença objurgada rejeitou os pedidos iniciais e pedido contraposto.

3. Através de recurso inominado o requerente requer a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos da inicial.

4. É notório nas provas anexadas aos autos pela empresa requerida que a mesma dispensou à autora todo cuidado e atenção, bem como disposição para atendê-la. É fato que a requerente tinha acesso ao portal e ao chat com as informações do curso, inclusive o número do whatsapp da tutora com intuito de facilitar a comunicação, mas buscou auxílio somente quando se viu reprovada. Por este motivo, os pedidos iniciais não merecem prosperar.

5. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “Assim, embora o Requerente afirme que não foi oferecido o suporte necessário durante a realização do curso, da análise das mensagens trazidas pelo autor (ID 23169730), verifico que o contato deste com o suporte da empresa ré se deu somente no final de agosto de 2022, meses após o início do curso, não tendo comprovado que buscou contato com o tutor disponibilizado pela ré, seja pelo e-mail indicado em mensagem (ID 24965636 – pág. 02), seja pelo grupo de whatsapp disponibilizado conforme mensagem de ID 24965634 – pág. 06. Dessa forma, entendo que não merece acolhimento ao pleito autoral, pois verifico a ausência de qualquer irregularidade na conduta da empresa ré apta a ensejar a reparação nos moldes pleiteados pelo autor. Portanto, não há que se falar em restituição dos valores pagos pelo curso prestado, tampouco responsabilização da Requerida, já que inexiste prova de prestação de serviço defeituoso, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC
.”

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)